Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702392-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATHENA EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: NADIA MARIA RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATHENA EDUCACIONAL LTDA, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0700848-56.2023.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF, que indeferiu o pedido de penhora de via Sisbajud de forma recorrente na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos: “Acerca do pleito de ativação da função denominada “Teimosinha”, na plataforma SISBAJUD, mister que as partes entendam como ela funciona. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo, cuja resposta chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. Consulta-se a resposta e toma-se a providências compatível com a localização ou não de ativos. No sistema denominado “Teimosinha”, cada dia gera um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias, o que representaria trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferência. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Se forem três, a título de exemplo, haverá, para uma única ação, um total de 90 respostas a serem processadas, individualmente, com transferências manuais, totalização manual dos montantes bloqueados e a transferência também manual para um número equivalente de contas judiciais. Enfim, uma sistemática de trabalho que foge consideravelmente da razoabilidade e atenta contra a celeridade do desempenho que se espera das equipes envolvidas na prestação jurisdicional, ainda que tenha no horizonte uma pretensa efetividade. Além disso, o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), o que é impossível em um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Assim, ainda que a ferramenta represente uma proposta interessante para o credor, a forma como a sua disponibilização e funcionamento foi concebida torna sua adoção sistemática em todo e qualquer cumprimento de sentença ou execução impraticável, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Juízo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de utilização da Teimosinha. Indique o credor, no prazo de 5 dias, novos bens passíveis de constrição.” Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a possiblidade de realização da pesquisa de numerário via Sisbajud com a ferramenta “teimosinha”. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para realização do bloqueio pelo prazo de 30 dias, no mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 54228552). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, verifica-se que não foram esgotados os outros meios de localização de bens pelo juízo, bem como já foram realizadas outras pesquisas disponíveis, inclusive com a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens para ser cumprido no endereço do réu (ID 179366353, autos de origem). Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator